Tribunal: STF
Processo: HC 270406
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.995.416/SP.

Nesta impetração, assevera-se:

O constrangimento ilegal decorre da decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de conhecer do recurso defensivo com base na Súmula 182, sob alegação de ausência de impugnação específica.
Ocorre que as razões recursais enfrentaram, de forma clara e objetiva, todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à inaplicabilidade da Súmula 7 e à natureza jurídica das teses deduzidas.
A decisão, portanto, não reflete deficiência da defesa, mas sim a adoção de formalismo excessivo, que inviabilizou o exame do mérito recursal.
Tal conduta viola diretamente os art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, ao impedir o acesso à jurisdição e esvaziar o direito de defesa.
O que se tem, em verdade, é uma negativa de prestação jurisdicional em matéria penal, situação que legitima o controle imediato por meio de Habeas Corpus (doc. 1, p. 3). 

Em seguida, aduz-se:

A situação dos pacientes é excepcionalmente grave.
Há Recurso Extraordinário interposto, há tese constitucional relevante, mas não há qualquer efeito suspensivo.
A medida cautelar ajuizada foi indeferida por fundamento formal, sem exame do mérito.
O resultado concreto é que a execução penal pode ocorrer a qualquer momento, sem que a controvérsia constitucional tenha sido apreciada.
 Isso representa verdadeira ruptura da lógica do controle constitucional.
A jurisdição existe, o recurso existe, a matéria constitucional existe — mas a liberdade não está protegida (doc. 1, p. 4).

Ao final, busca-se, liminarmente:

 suspender imediatamente a execução da pena
 impedir a expedição de mandado de prisão
 sustar quaisquer efeitos da condenação penal
 assegurar aos pacientes o direito de aguardar em liberdade o julgamento do Recurso Extraordinário (doc. 1, p. 5).

No mérito, requer-se “a concessão da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para assegurar definitivamente aos pacientes o direito de recorrer em liberdade até o julgamento final da controvérsia constitucional” (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é manifestamente incabível.

Isso porque, na verdade, a pretensão deduzida nesta impetração consiste em atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp 2.995.416/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que idêntico pedido já foi por mim indeferido na Pet 15.656/SP, diante da ausência da petição do recurso extraordinário e da respectiva decisão de admissibilidade nos autos daquela petição, o que impediu a verificação da instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, bem como da viabilidade processual e da plausibilidade jurídica do pedido (doc. 6). Aliás, a mesma deficiência se verifica nesta impetração.

Trata-se, portanto, de reiteração de pedidos, o que não é admitido pela firme jurisprudência desta Suprema Corte.

Para além disso, “[é] inadmissível a juntada posterior de peças obrigatórias para a formação do instrumento” (HC 99.561/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/5/2010).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator